Tribunal: TJSP
Processo: 0001883-02.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos defensivos.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), CPP, ART. 28-A. Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo Procurador-Geral de Justiça. Ausência dos requisitos legais.
ABSOLVIÇÃO (RODRIGO). Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o, em maior extensão. Não

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos defensivos.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), CPP, ART. 28-A. Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo Procurador-Geral de Justiça. Ausência dos requisitos legais.
ABSOLVIÇÃO (RODRIGO). Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o, em maior extensão. Não concessão das benesses do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada. Apelantes que já se encontram em livramento condicional: RODRIGO, desde 15/8/19 (Proc. no 0003733-84.2019.8.26.0041, DEECRIM 1a RAJ - São Paulo) e IURI, 9/6/2020 (Proc. no 0003664-52.2019.8.26.0041 – Vara das Execuções Criminais de Guarulhos).
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001883-02.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
IURI MONTEIRO SANTOS e RODRIGO APARECIDO CARDOZO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001883-02.2018.8.26.0535 -Voto no 16745
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001883-02.2018.8.26.0535
Comarca: GUARULHOS
Juízo de Origem: 3a VARA CRIMINAL
Apelantes: IURI MONTEIRO SANTOS
RODRIGO APARECIDO CARDOZO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Luciano de Moura Cruz
VOTO no 16745
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos
defensivos.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), CPP,
ART. 28-A. Prejudicado. Hipótese rechaçada pelo Procurador-
Geral de Justiça. Ausência dos requisitos legais.
ABSOLVIÇÃO (RODRIGO). Impossibilidade. Autoria e
materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do
redutor do art. 33, § 4o, em maior extensão. Não concessão das
benesses do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada. Apelantes que já se
encontram em livramento condicional: RODRIGO, desde
15/8/19 (Proc. no 0003733-84.2019.8.26.0041, DEECRIM 1a
RAJ
-
São
Paulo)
e
IURI,
9/6/2020
(Proc.
no
0003664-52.2019.8.26.0041 Vara das Execuções Criminais de
Guarulhos).
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Guarulhos, por
IURI MONTEIRO SANTOS - menor de 21 na data dos fatos -, condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001883-02.2018.8.26.0535 -Voto no 16745
3
às penas de 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa e RODRIGO
APARECIDO CARDOZO DA SILVA, condenado a 2 anos, 11 meses de
reclusão e 291 dias-multa, pecuniárias no piso, em regime fechado, como
incursos na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, vedado recurso em liberdade.
RODRIGO
pleiteia
absolvição,
por
fragilidade
probatória; subsidiariamente, ambos buscam fixação das bases nos mínimos,
incidência do redutor no patamar máximo (2/3), substituição da privativa por
restritivas de direitos e modalidade prisional mais branda - ainda que por
força da detração penal (CPP, art. 387, § 2o).
Devidamente
processadas,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 29/3/19 - aos
20/3/20 o julgamento foi convertido em diligência para aplicação de eventual
acordo de não persecução penal (ANPP), rechaçado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO. Diante da irresignação defensiva, os autos foram encaminhados
ao PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - para manifestação acerca de
eventual oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do
CPP, art. 28-A, § 14 -, o qual insistiu na recusa da oferta, restando
prejudicado o acordo, aportando-me aos 18/11/20.
É o relatório.
De proêmio, prejudicado o ANPP, porque sequer
proposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, diante da ausência
dos requisitos objetivos e subjetivos.
Mesmo que assim não fosse, tal instituto tem lugar
apenas durante a fase pré-processual, de modo que, após o recebimento da
denúncia, tornar-se-á inviável.
Nesse sentido: “PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. 1. ACORDO DE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001883-02.2018.8.26.0535 -Voto no 16745
4
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
NÃO CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. DIRECIONADO AO
INVESTIGADO.
2.
ISOLAMENTO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS.
RETROATIVIDADE
LIMITADA.
PROCESSOS
SEM
DENÚNCIA
RECEBIDA. 3. INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL.
PERSECUÇÃO
JÁ
OCORRIDA.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA.
APLICAÇÃO DESCABIDA. 4. PROJETO DE LEI QUE PREVIA
INSTITUTO PARA A FASE PROCESSUAL. NÃO APROVAÇÃO PELO
CONGRESSO NACIONAL. ESPECIFICIDADE DE CADA INSTITUTO A
DEPENDER
DO
MOMENTO
PROCESSUAL.
INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. COERÊNCIA E ALCANCE DA NORMA.
5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Ag em
REsp no 1.664.039/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, J. aos 20/10/2020 - grifei).
No mais, a acusação é de que, segundo a denúncia, aos
“14 de agosto de 2018, por volta das 09h40min, na Rua José América, altura
do número 12, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, IURI
MONTEIRO SANTOS, qualificado às fls. 06, e RODRIGO APARECIDO
CARDOZO DA SILVA, qualificado às fls. 05, traziam consigo e ofereciam,
para fins de tráfico, 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com peso líquido
aproximado de 17,44g (dezessete gramas e quarenta e quatro decigramas) e
110 (cento e dez) porções de maconha, com peso líquido aproximado de
348,27g (trezentos e quarenta e oito gramas e vinte e sete decigramas),
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto
de exibição e apreensão de fls. 11. e laudos de constatação preliminar de fls.
15/18).”
Interrogado, YURI confessou que, sozinho, realizava a
traficância. RODRIGO, por sua vez, disse desconhecer o comparsa,
alegando estar no local para adquirir entorpecentes e nada ter oferecido de
ilícito aos policiais.
As lançadas versões, todavia, não retratam com
fidedignidade a realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001883-02.2018.8.26.0535 -Voto no 16745
5
Os PCs Rogério e Luiz, em operação de combate ao
tráfico em conhecido ponto de drogas, permaneceram em campana por
determinado período, quando visualizaram RODRIGO abordando pessoas,
enquanto, LUIZ, “servia” as drogas. Abordados, admitiram a vil mercancia.
Ainda traziam certo numerário.
Prova suficiente.
A despeito das contundentes críticas defensivas, os
depoimentos dos agentes públicos são harmônicos e coerentes, inexistindo
comprovação de qualquer animosidade a justificar infundada acusação,
inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser
testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas
para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, natureza e diversidade das drogas e aos inexoráveis dizeres dos
agentes públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva,
não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros.
Em se tratando de crime de ação múltipla, pois apresenta
várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à consumação do
injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no REsp
736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013).
A materialidade, a seu turno, ficou comprovada pelos
laudos definitivos de fls. 103/105 e 109/111.
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, 5 anos, 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, com justificativa calcada na natureza e
diversidade das drogas, o que se afigurou correto, pois em consonância com a
Lei no 11.343/06, art. 42, caput.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001883-02.2018.8.26.0535 -Voto no 16745
6
Ausentes
agravantes
a
ambos
e
atenuantes
a
RODRIGO, em razão da menoridade relativa de IURI, retornaram aos
mínimos de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos da Súmula/STJ,
no 231.
Na derradeira, foram beneficiados com o redutor do art.
33, § 4o, em 1/2, de discutível aplicação houvesse recurso ministerial,
notadamente em razão da quantidade de entorpecentes, não diminuta - 37
porções de cocaína, (17,44g) e 110 de maconha (348,27g) -, não havendo se
falar em bis in idem, pelo que nada mais podem pretender, resultando-se,
definitivamente, 2 anos, 11 meses de reclusão e 291 dias-multa (RODRIGO)
e 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa (IURI).
Ainda que objetivamente viável a substituição, não
preenchido o requisito subjetivo do CP, art. 44, III, pois os motivos e as
circunstâncias do crime indicam insuficiência, especialmente porque
socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico,
impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de
forma funesta, mercê da natureza propulsora e devastadora das drogas
apreendidas (maconha e cocaína), cujo poder viciante assola seus
dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam
crimes patrimoniais.
No que tange ao regime, não se ignora que o STF
reconheceu e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no
8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu obrigatoriedade do início da pena no
fechado, no julgamento do HC no 111.840/ES. Entretanto, aqui se afigurou
correta a fixação do mais rigoroso, diante da gravidade concreta da conduta,
porquanto, quando disseminada, as mencionadas substâncias, trazem graves
riscos à saúde pública, inexistindo qualquer afronta aos princípios da
proporcionalidade, da individualização ou ofensa às Súmulas/STF, nos 718 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001883-02.2018.8.26.0535 -Voto no 16745
7
719.
Prejudicada, por outro lado, qualquer detração penal
(CPP, art. 387, § 2o) porque em consulta ao e-SAJ, já se encontram em
livramento
condicional:

RODRIGO,
desde
15/8/19
(Proc.
no
0003733-84.2019.8.26.0041, DEECRIM 1a RAJ
São Paulo -) e IURI,
9/6/2020 (Proc. no 0003664-52.2019.8.26.0041
Vara das Execuções
Criminais de Guarulhos).
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDUARDO ABDALLA
Relator